Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700625-94.2023.8.07.0008 RECORRENTE: FABIO GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APREENSÃO DE MUNIÇÃO, ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO. DELITO ÚNICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, aliados à sua confissão extrajudicial e ao restante dos elementos de prova coligidos, se mostram suficientemente robustos e coesos para atribuir ao apelante a prática do delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. O porte de munição, além de arma de fogo, num mesmo contexto, não transborda o tipo penal do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, por se tratar de tipo misto alternativo, constituindo delito único. Dessa forma, deve ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias do delito. 4. Não obstante a avaliação desfavorável de uma circunstância judicial, altera-se o regime inicial de cumprimento das penas impostas ao apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e a reincidência do agente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Na espécie, afigura-se inviável a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena, por não se encontrarem preenchidos os respectivos requisitos legais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), afastar a análise desfavorável das circunstâncias do delito e reduzir a pena corporal de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para alterar o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade do regime inicial fechado para o semiaberto. O recorrente alega violação aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 112 da Lei 7.210/1984, defendendo a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33 e 59, ambos do CP e 112 da Lei 7.210/1984, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A reincidência do agente, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto” (AgRg no REsp 2.112.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a análise da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o recurso não merece trânsito em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021